Tribunal: TJES
Processo: 5006381-71.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. TOMADA DE PREÇOS. MOROSIDADE
NO
CUMPRIMENTO CRONOGRAMA CONTRATUAL. INEXECUÇÃO CULPOSA. APLICAÇÃO DE SANÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.
SEGURANÇA DENEGADA.

1)
Como é cediço, o contrato administrativo visa a atender o interesse público na prestação de serviço ou fornecimento de bens ou produtos de interesse da coletividade.

2)
Nesse contexto, dispõe a Lei nº 8.666/93, que rege o Edital de Tomada de Preços nº 08/2020 – objeto da lide, que os contratos devem ser cumpridos nos termos firmados, respondendo cada parte pelas consequências de eventual inexecução, bem como que compete à contratada corrigir, às suas expensas, vícios ou incorreções no objeto executado.

3
)
Hipótese na qual o acervo probatório indica que a empresa impetrante utilizou-se de subterfúgios para justificar a morosidade no cumprimento do cronograma contratual.

4
)
Nesse cenário, consoante o entendimento de José dos Santos Carvalho Filho, quando a inexecução do contrato administrativo “decorre de conduta culposa do contratado...” uma das consequências é “a execução dos valores das multas e indenizações, bem como da garantia contratual, visando o ressarcimento do Poder Público...” (Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2014. pp. 208/209).

5
)
Segurança denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006381-71.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ZAMBELINE ENGENHARIA EIRELI
COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA - SEAG e outros
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

ACOMPANHO o voto proferido pelo E. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

Como didaticamente ensina Hely Lopes Meirelles, o contrato administrativo visa a atender o interesse público na prestação de serviço ou fornecimento de bens ou produtos de interesse da coletividade, vejamos:

[...]
Contrato administrativo é o ajuste que a Administração Pública, agindo nessa qualidade, firma com particular ou outra entidade administrativa para a consecução de objetivos de interesse público, nas condições estabelecidas pela própria Administração
. (Direito Administrativo Brasileiro. 17. ed. atualizada por EURICO DE ANDRADE AZEVEDO, DÉLCIO BALESTERO ALEIXO e JOSÉ EMMANUEL BURLE FILHO. São Paulo: Malheiros. 1992. pp. 194/195 –
g.n.
).

Nesse contexto, dispõe a Lei nº 8.666/93, que rege o Edital de Tomada de Preços nº 08/2020 – objeto da lide, que os contratos devem ser cumpridos nos termos firmados, respondendo cada parte pelas consequências de eventual inexecução, bem como que compete à contratada corrigir, às suas expensas, vícios ou incorreções no objeto executado. Confira-se:

Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

[...]

Art. 69. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

A propósito, o escólio de Marçal Justen Filho, ao comentar o citado art. 69:

1) Defeito na execução da prestação

Cada parte tem o dever de executar fielmente as prestações que lhe incumbem. No caso do particular, isso significa cumprir o disposto na Lei, no ato convocatório e no contrato.

O particular é contratado para executar uma prestação identificada de modo previsto e definido. Tem o dever de executar essa prestação de modo perfeito. Ainda que o contrato seja omisso, deverão ser observadas as regras técnicas, científicas ou artísticas pertinentes à tarefa executada. Não é necessário que o contrato preveja e minudencie todas as formalidades a serem cumpridas, todos os detalhes a serem executados, todas as circunstâncias a serem atendidas.

Apurada a existência de defeito, o particular tem o dever de eliminá-lo, às próprias expensas. É óbvio que esse dever inexistirá quando o defeito não foi imputável ao particular. Assim, se o particular cumpriu estritamente as determinações contratuais ou regulamentares, a ocorrência de defeito não será de sua responsabilidade. Se a especificação do material defeituoso foi efetivada pela Administração, nenhuma responsabilidade cabe ao particular
. (Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 12. ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 749)

Na hipótese, de acordo com a ‘representação à autoridade competente’, lavrada pelo Gerente de Infraestrutura e Obras Rurais da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, a empresa impetrante utilizou-se de subterfúgios para justificar a morosidade no cumprimento do cronograma contratual,
ex vi
:

[...] O certame para seleção de empresa para a execução dessa obra, cujas cópias do edital e de sua publicação constam às Peças #2 e # 9, foi vencido, pela empresa ZAMBELINE ENGENHARIA EIRELLI-EPP, que firmou com a SEAG o contrato 0231/2020, cuja cópia e sua publicação constam às Peças #7 e #8, para construção da barragem.

A ordem de serviço (Peça #11) foi publicada no Diário Oficial do dia 15/12/2020. Desde então o servidor designado para a fiscalização do contrato em tela tem observado baixo andamento dos serviços (Peças #13 e 14), tendo a empresa inclusive sido notificada formalmente a respeito (Peça #4)
.

Para justificar sua morosidade no cumprimento do cronograma contratual, a empresa contratada tem-se utilizado do subterfúgio de apontar supostos problemas no projeto executivo da barragem.

Nesse sentido, a fiscalização tem atuado sempre analisando tais apontamentos e solicitando que, na hipótese de os problemas apontados ensejarem pleito de aditivo, que tal pleito seja apresentado o quanto antes, de forma a não prejudicar ainda mais o andamento da obra
.

Contudo, além da mora na execução da obra em si, a empresa tem sido morosa inclusive na apresentação dos seus pleitos, apresentando somente no presente mês, pouco mais de 30 (trinta) dias para o término da execução, solicitação de aditivo, este inclusive com percentual acima do previsto na Lei 8666/93, bem como pleito de reequilibrio economico-financeiro.

Ademais, na data de 13/05/2021 a SEAG constatou a desmobilização da obra sem qualquer aviso prévio ou concordância da fiscalização (Peças #16 e #17).

Nesse sentido, nos autos do processo administrativo n° 2020-H0XFH esta GIOR solicitou autorização para abertura de processo sancionador, o que foi autorizado pelo ordenador de despesas, tendo a GIOR autuado o presente processo, adotandose o fluxo da NORMA DE PROCEDIMENTO – SCL Nº 020.

Assim, encaminhamos os autos com sugestão de aplicação de multa contratual referente à 10% do saldo contratual não executado, cumulada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Estadual, Direta ou Indireta, por 1 (um) ano, na forma da Cláusula Décima Terceira, item 13.2 do contrato SEAG N° 231/2020 (Peça #7). [...] (Id. 2953106)

Nesse cenário, consoante o entendimento de José dos Santos Carvalho Filho, quando a inexecução do contrato administrativo “
decorre de conduta culposa do contratado
...” uma das consequências é “
a execução dos valores das multas e indenizações, bem como da garantia contratual, visando o ressarcimento do Poder Público...
” (Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2014. pp. 208/209).

In casu
, as sanções aplicadas estão expressamente previstas no contrato administrativo firmado entre as partes.

Do mesmo modo, não há notícia de inobservância do contraditório e ampla defesa na esfera administrativa, pelo contrário, por meio do Id. 2953107, verifica-se a defesa administrativa da impetrante.

Sob esse prisma, à míngua de elementos que evidenciem a antijuridicidade da conduta da autoridade coatora, não há que se falar em violação a direito líquido e certo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
denego a segurança
pleiteada.

Honorários
advocatícios
incabíveis
a teor
do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. TOMADA DE PREÇOS. MOROSIDADE
NO
CUMPRIMENTO CRONOGRAMA CONTRATUAL. INEXECUÇÃO CULPOSA. APLICAÇÃO DE SANÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.
SEGURANÇA DENEGADA.

1)
Como é cediço, o contrato administrativo visa a atender o interesse público na prestação de serviço ou fornecimento de bens ou produtos de interesse da coletividade.

2)
Nesse contexto, dispõe a Lei nº 8.666/93 - norma regente do Edital de Tomada de Preços nº 08/2020 - que os contratos devem ser cumpridos nos termos firmados, respondendo cada parte pelas consequências de eventual inexecução, bem assim competir à contratada corrigir, às suas expensas, vícios ou incorreções no objeto executado.

3
)
Hipótese na qual o acervo probatório indica que a empresa impetrante se utilizou de subterfúgios para justificar a morosidade no cumprimento do cronograma contratual.

4
)
Nesse cenário, consoante o entendimento de José dos Santos Carvalho Filho, quando a inexecução do contrato administrativo “decorre de conduta culposa do contratado...” uma das consequências é “a execução dos valores das multas e indenizações, bem como da garantia contratual, visando o ressarcimento do Poder Público...” (Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2014. pp. 208/209).

5
)
Segurança denegada.

DECISÃO
ACORDA o Egrégio Primeiro Grupo das Câmaras Cíveis Reunidas, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.